Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-12.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014747-12.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALMIRO MULLER - CPF: 266.430.300-72 (AGRAVANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014747-12.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOSE ALMIRO MULLER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS – REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014747-12.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOSE ALMIRO MULLER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por José Almiro Muller contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pagamento das verbas salariais ajuizada por José Almiro Muller em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a declaração de nulidade da Portaria de Exoneração n°. 444/2018, com a condenação do Município de Sinop ao pagamento das verbas salariais correspondente ao período compreendido entre os dias 17-5-2018 e 15-2-2019, equivalentes a R$ 101.436,03 (cento e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, o agravante repete, à literalidade, a exposição das razões vertidas no recurso de apelação, repisando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E, ainda, que o ato de exoneração do Recorrente fere as disposições da Lei Municipal nº. 2.036/2014, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER e deu outras providências, tendo em vista que, após a exoneração, a pedido, do Sr. Juventino José da Silva para o exercício do cargo de Diretor Presidente da AGER, seu processo de nomeação possuiu caráter de definitividade e não de interinidade.

Requer o provimento do agravo interno para reconhecer o cerceamento de defesa na negativa de produção das provas pretendidas pelo recorrente, julgando nula a sentença, devido ao
error in procedendo
ocorrido e, no mérito, para reformar a decisão monocrática e julgar procedente a ação originária.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014747-12.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOSE ALMIRO MULLER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por José Almiro Muller contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pagamento das verbas salariais ajuizada por José Almiro Muller em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a declaração de nulidade da Portaria de Exoneração n°. 444/2018, com a condenação do Município de Sinop ao pagamento das verbas salariais correspondente ao período compreendido entre os dias 17-5-2018 e 15-2-2019, equivalentes a R$ 101.436,03 (cento e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), devidamente atualizado.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação anulatória, aduzindo que
“foi nomeado em 31/10/2014 para o exercício do cargo de Diretor Presidente da AGER, o Sr. Juventivo José da Silva, o qual, segundo disposição legal, teria mandato de 03 (três) anos. Contudo, a seu pedido, foi editada sua exoneração no dia 03 de fevereiro de 2016”.

Informou que “diante disso, restou-se encaminhado para o Poder Legislativo Municipal o processo de nomeação do novo Diretor Presidente da AGER, qual seja o Sr. José Almiro Muller, ora Requerente. Tendo sido aprovada sua nomeação pelos Membros da Câmara de Vereadores de Sinop, foi então editada a portaria para tal desiderato em 15/02/2016, para o exercício do mandato pelo período de 03 (três) anos, em consonância com as disposições da Lei Municipal citada alhures”.

Noticiou que “para sua desagradável surpresa, à sua revelia e contrariando as disposições legais, a Sra. Rosana Tereza Martinelli, prefeita a época, efetuou por meio da Portaria n°. 444/2018, datada de 17 de maio de 2018 (doc. IX em anexo), a sua exoneração”.

Apontou que “em sendo, o ato em questão, contrário ao que preceitua a Lei Municipal n°. 2.036/2014, não resta alternativa ao Sr. José Almiro Muller, ora Requerente, senão a busca de sua anulação por meio do presente processo, eis que somente com a obtenção da anulação do ato administrativo é que se alcançará a verdadeira e uníssona justiça”.

Após regular processamento dos autos, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção da prova testemunhal.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a produção da prova testemunhal. Todavia, o Juízo sentenciante indeferiu o pedido por entender que
a produção de prova testemunhal pleiteada pela parte autora, na medida em que os testemunhos não trarão informações relevantes ao deslinde do feito, nada mais que a repetição das alegações iniciais, portanto, entendo que se mostram frágil e despicienda, razão pelo qual, com supedâneo no artigo 355, inciso I, do CPC, conheço diretamente do pedido e profiro o julgamento antecipado do mérito.

Sem razão o apelante.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o Magistrado de Primeiro Grau, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito (ato administrativo de exoneração supostamente contrário à legislação municipal) pelo que desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a matéria, veja-se a seguintes jurisprudências:

3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.). [Destaquei].

1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.
(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). [Destaquei].

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O apelante/autor foi nomeado para exercer o cargo de Diretor Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop/MT em 15 de fevereiro de 2016, por meio da Portaria nº. 138/2016 e exonerado em 17 de maio de 2018, por meio da Portaria nº. 444/2018.

No caso,
o autor/apelante s
ucedeu
Juventino José da Silva
,
nomeado em 31 de outubro de 2014 e exonerado
a pedido, na data de
3 de fevereiro de 2016
; logo, não se trata de mandato regular e sim de “mandato-tampão”
, já que conforme bem concluiu o Magistrado de Primeiro Grau,
o Autor foi nomeado ao cargo de Diretor Presidente, em razão da vacância do cargo, na medida em que o Sr. Juventivo José da Silva, pediu exoneração, devendo o então Diretor nomeado, ora Requerente, se manter no cargo até o fim do mandato deixado pelo Sr. Juventivo José da Silva.

A Lei Municipal nº. 2.036, de 16 de setembro de 2014, dispõe que:

Art. 13 A Diretoria Executiva será composta por 01 (um)
Diretor Presidente
e 01 (um) Diretor Técnico Operacional, com mandato de
03 (três)
e 02 (dois)
anos
, respectivamente.

Art. 14 Os diretores serão nomeados pelo Prefeito Municipal, com anuência do Poder Legislativo (...).

Art. 17
Qualquer vacância no cargo de Diretor
será suprida mediante indicação do Prefeito Municipal
em caráter interino, por prazo por ele fixado
, ou
em caráter definitivo, válida até o termo final do mandato
, com a aquiescência do Poder Legislativo.

Portanto, consoante disposição legal alhures citada, o Diretor Presidente da AGER exercerá seu mandato no período de 03 (três) anos. Ocorrendo a vacância do cargo, o chefe do Poder Executivo Municipal, indicará para o cargo outro nome com a aceitação do Poder Legislativo Municipal.

Nesse sentido, extrai-se do art. 17 da Lei Municipal nº 2.036/2014, que esse novo Diretor Presidente ocupará o cargo de forma interina ou em caráter definitivo. Sendo na forma interina, o Prefeito Municipal deve fixar um prazo de sua interinidade, por outro lado, sendo definitivo, o prazo se dará até o término do mandato vacante.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado, visto que competia ao autor/apelante apenas completar o mandato na forma de sucessor investido, já que a portaria de nomeação do autor/apelado não fixou prazo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUCESSOR INVESTIDO NO CARGO EM RAZÃO DE VACÂNCIA — DURAÇÃO DO MANDATO — TEMPO REMANESCENTE DO SUCECIDO — LEI DO ESTADO OMISSA ACERCA DE VACÂNCIA NO CURSO DO MANDATO — OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Nada obstante a omissão normativa acerca de vacância no curso do mandato do Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, a nomeação do impetrante, não importaria em novo mandato de quatro (4) anos, mas sim a um destinado tão somente ao cumprimento do prazo remanescente daquele que o antecedeu, conforme disposto na Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que competia a este apenas completar o mandato na forma de sucessor investido.

Segurança indeferida.

(N.U 1009088-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Por fim, no presente caso, não se deve aplicar a pena por litigância de má-fé, eis que não houve infidelidade processual ou qualquer dano à parte contrária, não estando configurada qualquer hipótese do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ
, rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação.

[...].
[Destacado no original].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pela rejeição da prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, já que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, bem como pela não demonstração de qualquer ilegalidade do ato administrativo combatido, uma vez que, de acordo com a lei municipal, competia ao agravado apenas completar o mandato daquele que o antecedeu.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023